Tribunal: TJES
Processo: 0003615-98.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003615-98.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

APELADO: RENATO MARTINS CARMINATI

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. COBRANÇA DE IPTU PREVISTA CONTRATUALMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis

contra sentença proferida nos embargos à execução por quantia certa, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade parcial da execução dos encargos de locação e condenar o embargante ao pagamento de valores de IPTU referentes a períodos determinados do ano de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo embargado é tempestivo; (ii) verificar se houve deserção por recolhimento insuficiente de custas pelo embargado; (iii) analisar se há irregularidade formal nas razões recursais apresentadas pelo embargante; e (iv) apreciar o mérito relativo à liquidez e exigibilidade do título executivo e à obrigação contratual de pagamento de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é tempestivo, pois o prazo recursal iniciou-se em 08/08/2023, considerando a ciência eletrônica da sentença em 07/08/2023, e foi regularmente suspenso em 11/08/2023 conforme o Ato Normativo nº 220/2022 do TJ/ES, findando-se em 29/08/2023, data em que as razões foram protocoladas.

4. Inexiste deserção, porquanto, à luz do art. 8º da Lei nº 9.974/2013 (com redação dada pela Lei nº 10.178/2014), o valor mínimo de custas aplica-se a causas com valor até R$ 231.989,20, limite não ultrapassado no caso concreto, sendo regular o preparo.

5. A preliminar de irregularidade formal não prospera, pois as razões recursais do embargante guardam pertinência com os fundamentos da sentença, delimitam adequadamente o contraditório e não inviabilizam o exame da pretensão recursal.

6. No mérito, o contrato de locação firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), mas a execução deve se fundar em obrigação
certa, líquida e exigível
(CPC, art. 783).

7. A planilha apresentada pelo exequente não discriminou adequadamente os valores correspondentes aos encargos locatícios, o que torna ilíquida a cobrança e inviabiliza a execução quanto a tais parcelas.

8. Por outro lado, a cláusula contratual expressa (cláusula 6.2) transfere ao locatário a responsabilidade pelo pagamento de impostos e taxas, o que inclui o IPTU, estando comprovada a obrigação e correta a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

_________________

Tese de julgamento
: 1. O prazo recursal deve ser contado a partir da ciência eletrônica, observadas eventuais suspensões normativas, sendo tempestivo o recurso interposto dentro desse marco; 2. É regular o preparo recursal quando o valor recolhido corresponde ao mínimo fixado pelo Regimento de Custas, conforme o art. 8º da Lei nº 9.974/2013; 3. A ausência de impugnação específica não se configura quando as razões recursais abordam os fundamentos essenciais da sentença e permitem o pleno exercício do contraditório; 4. O contrato de locação é título executivo extrajudicial apenas quanto às obrigações certas, líquidas e exigíveis; 5. A falta de discriminação dos encargos de locação gera iliquidez e impede a execução desses valores; 6. A obrigação de pagar IPTU é válida e exigível quando expressamente prevista no contrato de locação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, 85, § 11; Lei nº 9.974/2013, art. 8º; Lei nº 10.178/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ApCv nº 5014301-59.2018.8.13.0433, Rel. Desª Aparecida Grossi, j. 14.12.2022; TJMS, AC nº 0833552-12.2020.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 14.06.2022; TJSC, AC nº 0301193-35.2018.8.24.0023, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 08.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO ADESIVA interpostos, respectivamente, por CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA e RENATO MARTINS CARMINATI em face da r. sentença de fls. 382/384, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos dos “embargos à execução por quantia certa” opostos por esse em face daquele, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I. DECLARAR a nulidade da execução dos encargos de locação, nos termos fundamentados;

II. CONDENAR o Embargante ao pagamento dos valores de IPTU relativos à competência de janeiro, fevereiro do ano de 2016 e de abril a setembro do ano de 2016, devendo a quantia ser corrigida pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data de citação.

DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a Embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a parte embargante ter decaído de parte mínima do pedido, fixando a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, § 2, do CPC.”

Em suas razões acostadas no id 6865404, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA aduz, em resumo, que (i) todas as obrigações estão expressas e claras no contrato e na planilha de débito; (ii) não há nenhuma irregularidade no título a justificar a extinção da demanda.

Já RENATO MARTINS CARMINATI, em seu apelo de id 6865411, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) não foi estipulada a obrigação de pagar o IPTU no contrato de locação firmado entre as partes; e (ii) “Além de não ter previsão contratual, a cobrança de IPTU desafia a comprovação do débito”.

Contrarrazões por RENATO MARTINS CARMINATI, no id 6865409, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelo embargado, uma vez que intempestivo e deserto.

Em suas contrarrazões de id 6865414, CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA pleiteia pelo não conhecimento do apelo manejado pelo embargante, por infringir o princípio da dialeticidade recursal.

Em despacho proferido no id 7140986, foi determinado a intimação das partes para se manifestarem acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões, tendo apenas o embargante peticionado no id 7989300.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA RAFAELA GOMES BARCELOS:-

Boa tarde, Excelências. Boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes desembargadores, o que faço na pessoa do presidente da Câmara.

A sentença de parcial procedência, a folhas 382 a 384, apesar de ter rechaçado as demais alegações do embargante, acolheu a tese de liquidez dos encargos locatícios, declarando a nulidade da execução destes, sob o fundamento de que é absolutamente necessário que sejam discriminados mês a mês aluguéis e encargos separadamente, a fim de atingir-se o total alegado.

Ocorre que na planilha de folhas 91 é clara e permite a plena visualização de quais valores se tratam de encargos locatícios e quais se referem às outras rubricas, tendo ainda discriminado o mês de referência de cada um dos valores lançados, de forma que não se justifica, por qualquer ângulo que se observe, a tese de liquidez dos encargos condominiais executados. O aluguel, o seu índice de correção monetária e todos os consectários e encargos decorrentes da locação em shopping center, aí incluídos os juros, correção monetária e multa, são estipulados de forma livre, não havendo qualquer restrição da fixação dos valores e condições.

Sendo assim, os valores cobrados pelo shopping apelante na execução estão em estrita observância àquilo que foi livremente pactuado entre as partes no contrato de locação. O que não se pode admitir, em respeito ao princípio da boa-fé, é que se dê guarida ao argumento do apelado que esperou o ajuizamento da ação de execução para alegar o descontentamento e incompreensão dos valores, os quais foram pagos durante meses sem nada reclamar.

Aqui reside o aspecto mais relevante e estratégico deste caso. O apelado não impugnou um único item da planilha, não apresentou memória de cálculo própria, não apontou onde estaria o suposto excesso, não indicou nenhuma rubrica irregular, não trouxe perícia, não trouxe prova documental, não trouxe sequer um indicativo mínimo de que algum valor teria sido cobrado em desacordo com o contrato. O inadimplemento dele é incontroverso, já que este não nega que deixou de pagar os débitos locatícios cobrados. A ausência absoluta de impugnação específica revela que não havia controvérsia real sobre os valores executados. Os embargos foram utilizados como um instrumento meramente protelatório e, apesar disso, a sentença acolheu uma alegação abstrata e genérica de liquidez.

Outro ponto sensível é que a sentença presumiu a falta de liquidez sem que houvesse qualquer demonstração pelo apelado concreta nesse sentido. O título é certo porque resulta de contrato escrito, líquido, porque contém valores discriminados, que podem ser identificados por simples cálculo, e é exigível porque não há fato extintivo ou modificativo comprovado pelo devedor. Também é necessário neutralizar a tese do apelado de que os valores, abre aspas, seriam de difícil compreensão, fecha aspas. O apelado pagou, durante meses, exatamente as mesmas rubricas e segundo os mesmos critérios que constam na execução. Nunca pediu esclarecimento, nunca questionou boletos, nunca solicitou demonstrativo detalhado, embora a lei do inquilinato, no artigo 54, parágrafo 2º, lhe assegure esse direito a cada 60 dias. A dificuldade alegada surge apenas após o ajuizamento da execução.

Por todas essas razões, requer o apelante seja dado provimento ao recurso principal, reformando-se a sentença recorrida, no sentido de que sejam julgados integralmente improcedentes os embargos.

Obrigada, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

09/12/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

(Preliminar – Intempestividade)

O embargante, RENATO MARTINS CARMINATI, em sede de contrarrazões (ID 6865411), alega que o recurso interposto pelo CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA é intempestivo, uma vez que, embora o prazo final tenha se dado na data de 20/08/2023, as razões recursais somente foram apresentadas em 29/08/2023.

Entretanto, verifica-se que as partes foram intimadas eletronicamente da r. sentença em 27/07/2023 (id 6865399), tendo o sistema registrado a ciência do embargado em 07/08/2023, de modo que o prazo para interposição do recurso se iniciou em 08/08/2023.

Considerando a suspensão dos prazos em 11/08/2023 (Ato Normativo nº Ato Normativo nº 220/2022 – TJ/ES), vislumbra-se que o prazo recursal se encerrara em 29/08/2023, estando, portanto, tempestivo o recurso interposto por CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA.

Dessa forma, a rejeito a preliminar de intempestividade do recurso de ID 6865404.

É como voto.

(Preliminar – Deserção)

Superado tal ponto, o embargante aduz, ainda em contrarrazões (id 6865409), que a guia de custas emitida pelo embargado registra o montante de R$ 44.821,36 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), quando, em verdade, o valor atribuído à causa seria de R$ 48.896,02 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos), o que, em tese, tornaria o recurso deserto.

Com efeito, observa-se que o valor da causa foi fixado em R$ 48.896,02 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos), conforme decisão de fls. 247/249.

Contudo, consoante certificado em cumprimento ao despacho de ID 13624810, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.974/2013, com a redação dada pela Lei nº 10.178/2014, no exercício de 2023, qualquer valor atribuído à pretensão recursal de apelação compreendido entre R$ 0,00 e R$ 231.989,20 (duzentos e trinta mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) está sujeito à incidência do valor mínimo de custas estabelecido no Regimento de Custas do Estado. Desse modo, inexistindo irregularidade no preparo, não se verifica vício capaz de ensejar o não conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de deserção do recurso de id 6865404.

É como voto.

(Preliminar – Irregularidade Formal)

O embargado, CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA, em sede de contrarrazões (ID 6865414), suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal apresentada por RENATO MARTINS CARMINATI, ante a ausência de dialeticidade recursal, na medida em que o embargante não teria impugnado especificamente os termos da r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas por RENATO MARTINS CARMINATI são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Magistrado sentenciante ao julgar parcialmente procedente a demanda.

Sendo assim, rejeito a preliminar de irregularidade formal do recurso de id 6865411.

É como voto.

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO ADESIVA interpostos, respectivamente, por CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA e RENATO MARTINS CARMINATI em face da r. sentença de fls. 382/384, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos dos “embargos à execução por quantia certa” opostos por esse em face daquele, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I. DECLARAR a nulidade da execução dos encargos de locação, nos termos fundamentados;

II. CONDENAR o Embargante ao pagamento dos valores de IPTU relativos à competência de janeiro, fevereiro do ano de 2016 e de abril a setembro do ano de 2016, devendo a quantia ser corrigida pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data de citação.

DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a Embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a parte embargante ter decaído de parte mínima do pedido, fixando a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, § 2, do CPC.”

Em suas razões acostadas no id 6865404, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA aduz, em resumo, que (i) todas as obrigações estão expressas e claras no contrato e na planilha de débito; (ii) não há nenhuma irregularidade no título a justificar a extinção da demanda.

Já RENATO MARTINS CARMINATI, em seu apelo de id 6865411, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) não foi estipulada a obrigação de pagar o IPTU no contrato de locação firmado entre as partes; e (ii) “Além de não ter previsão contratual, a cobrança de IPTU desafia a comprovação do débito”.

Contrarrazões no id 6865409 e no id 6865414.

Trata-se de “embargos à execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial” opostos por RENATO MARTINS CARMINATI, em razão da execução, tombada sob o nº 0027296-34.2016.8.08.0035, proposta pelo CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA, por meio da qual persegue crédito no valor de R$ 40.746,69 (quarenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), oriundo de contrato de locação firmado entre as partes em dezembro de 2015, e rescindido em 30/09/2016.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante proferiu a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, por ter concluído ser inviável “(...) a condenação do embargante ao pagamento dos encargos informados à fl. 91 requeridos em desfavor da parte embargante/executada, ante a deficiente discriminação dos valores que os compõem”.

Em suas razões recursais, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA sustenta, em síntese, que “(...) o contrato de locação é indiscutivelmente título executivo extrajudicial, contendo obrigações líquidas, certas e exigíveis, sendo certo ainda que a ação principal encontra-se instruída com memória de cálculo, que detalhadamente permite sua execução”.

Firmada tal premissa, rememora-se que o contrato de locação consubstancia, em tese, título executivo extrajudicial, tal como preceitua o art. 784, III,1 do Código de Processo Civil. Contudo, o instrumento contratual, por si só, não é suficiente para demonstrar os requisitos do título executivo aptos a ensejar o pleito executório, sendo necessário fazer prova da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 7832 do CPC.

Sobre o tema, a doutrina esclarece que:

“A obrigação consubstanciada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível para que possa dar lugar à execução forçada (art. 783 e 786, CPC). Obrigação certa é aquela que, diante do título, existe – da qual não se duvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta. A regra está em que a obrigação é exigível quando em mora o devedor. Por isso, não existindo mora do devedor, não é viável iniciar-se o processo de execução.” (Código de Processo Civil Comentado. 6ª. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020, p. 912) (grifei)

Destarte, o reconhecimento da exequibilidade do crédito não pode se basear exclusivamente no cumprimento do requisito formal do documento em que está registrado, sendo necessário que a substância da obrigação atenda às características de certeza, liquidez e exigibilidade.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES INADIMPLIDOS. LIQUIDEZ. NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. Ausentes os requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez, considerando que a exequente não discriminou quis o alugueres e encargos efetivamente inadimplidos pela parte contratante (contrato de locação), o título executivo desnatura-se enquanto tal, de modo que a questão deve ser dirimida em ação de conhecimento a ensejar, via de consequência, a nulidade da execução, ex vi do art. 803, I, do CPC/15.

(TJMG; APCV 5014301-59.2018.8.13.0433; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 14/12/2022; DJEMG 15/12/2022) (grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) CONTRATO DE LOCAÇÃO (SHOPPING CENTER). DESPESAS CONDOMINIAIS E COMUNS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS ENCARGOS COBRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAR O VALOR DEVIDO. ILIQUIDEZ. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALORES APURADOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3. A ausência de discriminação e comprovação dos encargos cobrados a título de despesas condominiais e comuns configura iliquidez dos valores, sendo escorreita, portanto, a sua exclusão da execução. 4. Todavia, o mesmo entendimento não pode ser aplicado aos demais débitos cobrados pelas exequentes, referentes aos aluguéis vencidos, porquanto a mera variabilidade dos valores não afasta a liquidez do crédito, que pode ser aferido por meros cálculos matemáticos básicos e simples. 5. Recurso provido em parte.

(TJMS; AC 0833552-12.2020.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 14/06/2022; Pág. 115) (grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação de imóvel comercial. Crédito decorrente de aluguel e encargos acessórios. Sentença de acolhimento parcial. Título executivo extrajudicial caracterizado. Necessidade dos atributos da certeza, validez e exigibilidade no momento do ajuizamento da demanda executiva. Ausência de liquidez quanto às taxas condominiais executadas. Discriminação insuficiente dos valores. Falta de indicação clara da correlação com o período em aberto. Afronta aos princípios básicos. Segurança jurídica e contraditório. Nulidade da execucional neste ponto. Crédito do IPTU suficiente demonstrado. Multa contratual não aplicável. Mudança de endereço não informada pela locatária. Culpa exclusiva desta. Obrigação da locadora que deve ser considerada como cumprida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJSC; AC 0301193-35.2018.8.24.0023; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; DJSC 08/08/2019; Pag. 168) (grifei)

No caso em apreço, verifica-se que a petição inicial da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0027296-34.2016.8.08.0035 restou devidamente acompanhada do contrato de locação firmado entre as partes litigantes (fls. 62/85).

Todavia, o exequente, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA, não discriminou de forma clara as obrigações inadimplidas pela parte executada, haja vista que, conforme bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, a planilha de fl. 91 informa de maneira genérica uma aba denominada “encargos”, sem qualquer discriminação dos valores que os compõem.

Assim, escorreita a conclusão adotada na r. sentença, no sentido de que é inviável a manutenção da execução em face do embargante em relação aos referidos encargos locatícios.

Noutro giro, quanto à irresignação apresentada pelo embargante, RENATO MARTINS CARMINATI, verifica-se que razão também não lhe assiste.

Isso porque em que pese a afirmação de que o pagamento do IPTU não restou pactuado contratualmente, e que “(...) semelhantemente à rubrica dos encargos contratuais, cuja cobrança foi declarada nula, a Apelada não discriminou as despesas com IPTU”, depreende-se dos autos que, em verdade, o ônus de suportar o pagamento do referido imposto foi devidamente previsto, senão vejamos (fl. 68):

“6. ENCARGOS:

(...)

6.2. As despesas referentes a impostos, taxas municipais e estaduais e aos seguros da edificação e equipamentos vinculados ao imóvel locado serão suportadas pelo LOCATÁRIO de acordo com a proporção, vínculo ou correspondência com a área utilizada.”

Nesse cenário, encontra-se igualmente escorreita a r. sentença neste ponto, não sendo possível eximir o embargante da obrigação contratual de arcar com o pagamento do tributo, o qual encontra-se suficientemente demonstrado.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do embargado, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo fixada na r. sentença.

Deixo de aplicar o referido permissivo em face do embargante, visto que não fora condenado a arcar com verba sucumbencial no Primeiro Grau.

É como voto.

1 Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; (...).

2 Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS
Nº 0003615-98.2017.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

APELADO/ APELANTE: RENATO MARTINS CARMINATI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar –
Intempestividade)

O embargante,
RENATO MARTINS CARMINATI
, em sede de contrarrazões (ID 6865411), alega que o recurso interposto pelo
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

é
intempestivo
, uma vez que, embora o prazo final tenha se dado na data de 20/08/2023, as razões recursais somente foram apresentadas em 29/08/2023.

Entretanto, verifica-se que as partes foram
intimadas eletronicamente
da r. sentença em 27/07/2023 (id 6865399), tendo o sistema registrado a ciência do embargado em 07/08/2023, de modo que o prazo para interposição do recurso se iniciou em 08/08/2023.

Considerando a suspensão dos prazos em 11/08/2023 (Ato Normativo nº Ato Normativo nº 220/2022 – TJ/ES), vislumbra-se que o prazo recursal se encerrara em 29/08/2023, estando, portanto, tempestivo o recurso interposto por
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
.

Dessa forma, a
rejeito
a preliminar de intempestividade do recurso de ID 6865404.

É como voto.

VOTO

(Preliminar – Deserção)

Superado tal ponto, o embargante aduz, ainda em contrarrazões (id 6865409), que a guia de custas emitida pelo embargado registra o montante de R$ 44.821,36 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), quando, em verdade, o valor atribuído à causa seria de R$ 48.896,02 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos), o que, em tese, tornaria o recurso deserto.

Com efeito, observa-se que o valor da causa foi fixado em R$ 48.896,02 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos), conforme decisão de fls. 247/249.

Contudo, consoante certificado em cumprimento ao despacho de ID 13624810, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.974/2013, com a redação dada pela Lei nº 10.178/2014, no exercício de 2023, qualquer valor atribuído à pretensão recursal de apelação compreendido entre R$ 0,00 e R$ 231.989,20 (duzentos e trinta mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) está sujeito à incidência do valor mínimo de custas estabelecido no Regimento de Custas do Estado. Desse modo, inexistindo irregularidade no preparo, não se verifica vício capaz de ensejar o não conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso de id 6865404.

É como voto.

VOTO

(Preliminar – Irregularidade Formal)

O embargado,
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
, em sede de contrarrazões (ID 6865414), suscitou a preliminar de
irregularidade formal
da peça recursal apresentada por
RENATO MARTINS CARMINATI,
ante a ausência de dialeticidade recursal, na medida em que o embargante não teria impugnado especificamente os termos da r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas por
RENATO MARTINS CARMINATI
são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Magistrado sentenciante ao julgar parcialmente procedente a demanda.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de irregularidade formal do recurso de id 6865411.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIV
A interpostos, respectivamente, por
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
e
RENATO MARTINS CARMINATI
em face da r. sentença de fls. 382/384, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos dos
“
embargos à execução por quantia certa”
opostos por esse em face daquele, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I. DECLARAR a nulidade da execução dos encargos de locação, nos termos fundamentados;

II. CONDENAR o Embargante ao pagamento dos valores de IPTU relativos à competência de janeiro, fevereiro do ano de 2016 e de abril a setembro do ano de 2016, devendo a quantia ser corrigida pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data de citação.

DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a Embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a parte embargante ter decaído de parte mínima do pedido, fixando a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, § 2, do CPC.”

Em suas razões acostadas no id 6865404,
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
aduz, em resumo, que
(i)

todas as obrigações estão expressas e claras no contrato e na planilha de débito
;
(ii)

não há nenhuma irregularidade no título a justificar a extinção da demanda.

Já
RENATO MARTINS CARMINATI,
em seu apelo de id 6865411, o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
não foi estipulada a obrigação de pagar o IPTU no contrato de locação firmado entre as partes; e
(ii)

“
Além de não ter previsão contratual, a cobrança de IPTU desafia a comprovação do débito
”.

C
ontrarrazões no id 6865409 e no id 6865414.

Trata-se de “embargos à execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial” opostos por
RENATO MARTINS CARMINATI,
em razão da execução, tombada sob o nº 0027296-34.2016.8.08.0035, proposta pelo
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA,
por meio da qual persegue crédito no valor de R$ 40.746,69 (quarenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), oriundo de contrato de locação firmado entre as partes em dezembro de 2015, e rescindido em 30/09/2016.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante proferiu a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, por ter concluído ser inviável
“(...) a condenação do embargante ao pagamento dos encargos informados à fl. 91 requeridos em desfavor da parte embargante/executada, ante a deficiente discriminação dos valores que os compõem”.

Em suas razões recursais,
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
s
ustenta, em síntese, que
“(...
) o contrato de locação é indiscutivelmente título executivo extrajudicial, contendo obrigações líquidas, certas e exigíveis, sendo certo ainda que a ação principal encontra-se instruída com memória de cálculo, que detalhadamente permite sua execução”
.

Firmada tal premissa, rememora-se que o contrato de locação consubstancia, em tese, título executivo extrajudicial, tal como preceitua o art. 784, III,
1
do Código de Processo Civil. Contudo, o instrumento contratual, por si só, não é suficiente para demonstrar os requisitos do título executivo aptos a ensejar o pleito executório, sendo necessário fazer prova da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783
2
do CPC.

Sobre o tema, a doutrina esclarece que:

“A obrigação consubstanciada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível para que possa dar lugar à execução forçada (art. 783 e 786, CPC).
Obrigação certa é aquela que, diante do título, existe – da qual não se duvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta.
A regra está em que a obrigação é exigível quando em mora o devedor. Por isso, não existindo mora do devedor, não é viável iniciar-se o processo de execução.”
(
Código de Processo Civil Comentado. 6ª. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020, p. 912
)
(grifei)

Destarte, o reconhecimento da exequibilidade do crédito não pode se basear exclusivamente no cumprimento do requisito formal do documento em que está registrado, sendo necessário que a substância da obrigação atenda às características de certeza, liquidez e exigibilidade.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES INADIMPLIDOS. LIQUIDEZ. NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
Ausentes os requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez, considerando que a exequente não discriminou quis o alugueres e encargos efetivamente inadimplidos pela parte contratante (contrato de locação), o título executivo desnatura-se enquanto tal, de modo que a questão deve ser dirimida em ação de conhecimento a ensejar, via de consequência, a nulidade da execução, ex vi do art. 803, I, do CPC/15
.

(TJMG; APCV 5014301-59.2018.8.13.0433; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 14/12/2022; DJEMG 15/12/2022)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) CONTRATO DE LOCAÇÃO (SHOPPING CENTER). DESPESAS CONDOMINIAIS E COMUNS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS ENCARGOS COBRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAR O VALOR DEVIDO. ILIQUIDEZ. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALORES APURADOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3.
A ausência de discriminação e comprovação dos encargos cobrados a título de despesas condominiais e comuns configura iliquidez dos valores, sendo escorreita, portanto, a sua exclusão da execução.
4. Todavia, o mesmo entendimento não pode ser aplicado aos demais débitos cobrados pelas exequentes, referentes aos aluguéis vencidos, porquanto a mera variabilidade dos valores não afasta a liquidez do crédito, que pode ser aferido por meros cálculos matemáticos básicos e simples. 5. Recurso provido em parte.

(TJMS; AC 0833552-12.2020.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 14/06/2022; Pág. 115)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação de imóvel comercial. Crédito decorrente de aluguel e encargos acessórios. Sentença de acolhimento parcial. Título executivo extrajudicial caracterizado.
Necessidade dos atributos da certeza, validez e exigibilidade no momento do ajuizamento da demanda executiva. Ausência de liquidez quanto às taxas condominiais executadas. Discriminação insuficiente dos valores. Falta de indicação clara da correlação com o período em aberto.
Afronta aos princípios básicos. Segurança jurídica e contraditório. Nulidade da execucional neste ponto. Crédito do IPTU suficiente demonstrado. Multa contratual não aplicável. Mudança de endereço não informada pela locatária. Culpa exclusiva desta. Obrigação da locadora que deve ser considerada como cumprida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJSC; AC 0301193-35.2018.8.24.0023; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; DJSC 08/08/2019; Pag. 168)
(grifei)

No caso em apreço, verifica-se que a petição inicial da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0027296-34.2016.8.08.0035 restou devidamente acompanhada do contrato de locação firmado entre as partes litigantes (fls. 62/85).

Todavia, o exequente,
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA,
não discriminou de forma clara as obrigações inadimplidas pela parte executada, haja vista que, conforme bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, a planilha de fl. 91 informa de maneira genérica uma aba denominada “encargos”, sem qualquer discriminação dos valores que os compõem.

Assim, escorreita a conclusão adotada na r. sentença, no sentido de que é inviável a manutenção da execução em face do embargante em relação aos referidos encargos locatícios.

Noutro giro, quanto à irresignação apresentada pelo embargante,
RENATO MARTINS CARMINATI,
verifica-se que razão também não lhe assiste.

Isso porque em que pese a afirmação de que o pagamento do IPTU não restou pactuado contratualmente, e que
“(...
)
semelhantemente à rubrica dos encargos contratuais, cuja cobrança foi declarada nula, a Apelada não discriminou as despesas com IPTU
”, depreende-se dos autos que, em verdade, o ônus de suportar o pagamento do referido imposto foi devidamente previsto, senão vejamos (fl. 68):

“6. ENCARGOS:

(...)

6.2. As despesas referentes a impostos, taxas municipais e estaduais e aos seguros da edificação e equipamentos vinculados ao imóvel locado serão suportadas pelo LOCATÁRIO de acordo com a proporção, vínculo ou correspondência com a área utilizada.”

Nesse cenário, encontra-se igualmente escorreita a r. sentença neste ponto, não sendo possível eximir o embargante da obrigação contratual de arcar com o pagamento do tributo, o qual encontra-se suficientemente demonstrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do embargado, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo fixada na r. sentença.

Deixo de aplicar o referido permissivo em face do embargante, visto que não fora condenado a arcar com verba sucumbencial no Primeiro Grau.

É como voto.

1
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; (...).

2
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)